Tribunal: TJDFT
Processo: 0748683-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748683-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RICHARD FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RICHARD FERREIRA DOS SANTOS. O agravante alega que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer imposta, o que torna inexigíveis as astreintes fixadas, conforme entendimento consolidado pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal do devedor como condição indispensável para a cobrança da multa cominatória. Sustenta que a decisão agravada, ao considerar válida a intimação eletrônica para a exigibilidade das astreintes, violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Alega, ainda, que o risco de atos expropriatórios decorrentes da decisão agravada configura perigo de dano grave e de difícil reparação. Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão da exigibilidade das astreintes, até o julgamento do mérito do recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao relator conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, desde que estejam presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. As astreintes, ou multas cominatórias, possuem natureza jurídica coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer na forma específica e no prazo estabelecido. Sua finalidade é garantir a efetividade das decisões judiciais, evitando que a parte beneficiária tenha de recorrer a novos instrumentos executivos para obter o cumprimento da obrigação. A ausência de intimação pessoal compromete a regularidade do procedimento, pois impede que o devedor tenha ciência inequívoca da obrigação imposta e das consequências do descumprimento. Nesse sentido, a exigência da intimação pessoal não apenas preserva os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas também confere maior segurança jurídica e legitimidade aos atos processuais subsequentes. No caso concreto, a decisão agravada considerou válida a intimação realizada por meio eletrônico para a exigibilidade das astreintes. Todavia, essa interpretação contraria o enunciado da Súmula n. 410 do STJ. Além disso, o perigo de dano grave está evidenciado pelo risco iminente de atos expropriatórios sobre o patrimônio do agravante, decorrentes da exigibilidade das astreintes fixadas pela decisão agravada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. VALOR FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Súmula 410 do STJ é assente em dispor que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Nada obstante o cadastramento do Apelado no sistema de processos em autos eletrônicos e sua citação pelo referido meio, ainda assim é necessária que haja a intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tendo em vista que a Súmula 410 do STJ não foi superada em razão do sistema judicial eletrônico. 3. Quanto ao valor fixado, importa observar que a multa diária tem natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com que o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica. 4. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1892927, 0715321-28.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, em relação à exigibilidade das astreintes, até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator